Tribunal: STF
Processo: RE 489064
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ESTABILIDADE DE 
   MILITAR TEMPORÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REINTEGRAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

1. 	Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. 	A adoção de 
   critérios diferenciados para o licenciamento dos militares 
   temporários, em razão do sexo, não viola o princípio da isonomia.
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.